Tribunal: TJDFT
Processo: 0713950-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713950-34.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MAURO FERREIRA DA SILVA SANTOS, DOROTHY PASSOS SANTOS DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL SA (ID 33725068). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137), afetado para a uniformizar a controvérsia “se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 36732921). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031